Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-52.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009671-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), CLARICE DA SILVA - CPF: 636.583.560-49 (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1009671-52.2020.8.11.0000

Agravante:

CLARICE DA SILVA

Agravado:
CLARO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

Proc. origem n°
1002010-18.2017.8.11.0003

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA AGRAVADA VIA BACENJUD EM RAZÃO DA LEI N. 13.869/2019 - DESCABIMENTO -
PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

. "
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).

Para a caracterização do crime
de abuso de autoridade
, previsto n
a Lei nº 13.869/2019, é
necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.

Possível o deferimento realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade do devedor, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº
1009671-52.2020.8.11.0000

Agravante:

CLARICE DA SILVA

Agravado:
CLARO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

Proc. origem n°
1002010-18.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
CLARICE DA SILVA
.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, em fase de cumprimento de sentença,
que
CLARICE DA SILVA

move contra
CLARO S.A.

Decisão Agravada:
indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da agravada via BACENJUD, sob o fundamento de que poderia incorrer na prática de delito de abuso de autoridade.

Agravo
(Id.

41203478):

Afirma que negativa do juízo em realizar a busca de ativos financeiros da agravada prejudica a execução de sentença, porquanto, mesmo que devidamente intimada, a agravada não realizou o pagamento do débito.

Defende que a penhora online de ativos financeiros possui respaldo legal nos artigos 835, I, 837 e 854 do CPC, de modo que se trata de método lícito de cumprimento de sentença e o próprio artigo 854, do CPC, determina que será realizada a citação do devedor para se manifestar a respeito da penhora e, sendo comprovada a indisponibilidade excessiva, os valores serão liberados em 24 horas.

Sustenta que

a Lei nº 13.869/2019 não é fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao judiciário.

Afirma que o enquadramento do Magistrado ao tipo penal descrito carece da indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole de forma exacerbada o valor estimado para a satisfação da dívida e, por fim necessita ainda da inércia do juízo em corrigir tal excesso quando provocado pela parte lesada, mediante a sua comprovação.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo, para determinar a realização da busca e penhora de ativos via BACENJUD em face da Executada, até o limite do valor atualizado do débito.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 45142989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1009671-52.2020.8.11.0000

Agravante:
CLARICE DA SILVA

Agravado:
CLARO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

Proc. origem n° 1002010-18.2017.8.11.0003

V O T O

Agravo de Instrumento interposto por
CLARICE DA SILVA
.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, em fase de cumprimento de sentença,
que
CLARICE DA SILVA
move contra
CLARO S.A.

Decisão Agravada:
indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da agravada via BACENJUD, sob o fundamento de que poderia incorrer na prática de delito de abuso de autoridade.

A agravante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito em desfavor da agravada, em que buscou, na fase cognitiva, a retirada de seu CPF do rol de maus pagadores do SPC/SERASA, bem como indenização pelos danos morais sofridos em razão do ato ilícito praticado pela requerida.

A ação foi julgada procedente e a agravada condenada ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais.

A autora requereu a conversão do feito e intimação da ré para o pagamento da condenação, bem como o bloqueio de seus ativos financeiros, o que foi indeferido pelo juízo.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de determinar a realização de busca e penhora de ativos via BACENJUD em face da agravada, até o limite do valor atualizado do débito.

A respeito do assunto, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que não se revela necessário o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais para que seja permitido a utilização dos sistemas de pesquisa, disponíveis ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I
- O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

III - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)

É também nesse sentido a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I
- É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD , RENAJUD e INFOJUD.
(TJMT - N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PESQUISA PELO INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - ART. 6º DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp nº. 1.619.080/RJ). (TJMT.
1006140-26.2018.8.11.0000. RELATOR DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Ademais, sabe-se que as ordens de bloqueio de ativos financeiros são efetuadas no limite do valor informado pelo exequente como devido, acompanhado da respectiva planilha de cálculo do débito.

Desse modo, a Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, não pode ser utilizada para justificar o indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros, via
Bacenjud,
já que para a caracterização do crime é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD em razão do suposto risco de configuração do crime de abuso de autoridade, previsto na Lei nº 13.869/2019 – Entendimento que não merece subsistir e vem sendo sistematicamente reformado pela jurisprudência desta Corte – Além de tal medida obedecer a ordem de preferência da penhora visando a satisfação da execução, prevista no art. 835, I, do CPC, é certo que a aludida lei não admite a forma culposa para a configuração do crime de abuso de autoridade – Destarte, a configuração da conduta tipificada como crime só ocorrerá caso eventual excesso de constrição verificado após a impugnação da parte não seja corrigido intencional e deliberadamente, não havendo que se falar na sua configuração em caso de ausência de desbloqueio imediato
– Medida que, ademais, visa evitar a dilapidação do patrimônio dos devedores e atende ao princípio que rege a execução de servir de meio para a satisfação do direito do credor – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251816-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 06/04/2020)

Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial –
indeferimento de pedido de bloqueio de ativos financeiros das executadas por meio do Bacenjud – descabido temor do Magistrado de imputação no crime de abuso de autoridade previsto no art. 36 da Lei nº 13.869/2019 – ausência da presença das situações fáticas previstas no referido dispositivo legal – penhora "on line" que, ademais, está sedimentada na jurisprudência e ordenamento jurídico – arts. 835, I, e 854 do CPC – medida que visa a satisfazer o direito do credor – recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288989-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)

Desse modo, a utilização das ferramentas de pesquisa, mediante a intervenção do Judiciário, no presente caso, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, a fim de possibilitar a realização de busca e penhora de ativos financeiros, via
Bacenjud
, nas contas de titularidade do devedor, conforme formulado pela exequente, aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020